Tribunal: STF
Processo: Rcl 91931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO PARADIGMA.  RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por M L N S, em 13.3.2026, contra ato da Direção da Penitenciária Federal de Brasília/DF por suposta violação ao decidido por este Supremo Tribunal na Petição n. 15.556/DF, Relator o Ministro André Mendonça.

2. O reclamante alega que, “nos autos da Petição nº 15.556/DF, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro André Mendonça, proferiu decisão expressa determinando que a Penitenciária Federal de Brasília assegure aos advogados regularmente constituídos: 
    • Realização de visitas independentemente de agendamento;  
    • Ausência de monitoramento ou gravação por áudio e vídeo durante o atendimento advocatício; 
    • Possibilidade de ingresso de cópias impressas dos autos;  
    • Autorização para realização de anotações escritas durante os encontros” (fl. 1, e-doc. 1).
Sustenta que “a autoridade reclamada vem adotando práticas que esvaziam e desrespeitam o comando judicial emanado desta Suprema Corte, tornando necessária a intervenção deste Tribunal por meio da presente reclamação” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “a administração da Penitenciária Federal de Brasília vem impondo restrições incompatíveis com o teor da decisão proferida na Petição 15.556/DF, circunstância que, na prática, esvazia a eficácia do decisum e configura afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Relata que somente será permitida o atendimento sem monitoramento, com decisão Judicial, expressamente no nome do solicitante” (fl. 4, e-doc. 1).

Ressalta que “a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o sigilo da comunicação entre advogado e cliente constitui elemento essencial da defesa, não podendo ser mitigado por atos administrativos incompatíveis com o regime constitucional de garantias” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a concessão de medida liminar para determinar à Direção da Penitenciária Federal de Brasília que assegure à reclamante: 
1. atendimento com seu cliente independentemente de agendamento; 
2. ausência de monitoramento ou gravação por áudio ou vídeo; 
3. autorização para ingresso com cópias dos autos e material de trabalho;
4. possibilidade de realização de anotações durante os encontros, sem a realização de cópias ao final do atendimento 
b) a expedição de comunicação urgente à Direção da Penitenciária Federal de Brasília para imediato cumprimento da decisão; 
c) ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação para assegurar definitivamente o direito de entrevista reservada entre advogado e cliente” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

4. Não é possível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto.

Nos presentes autos, não foi juntado o ato judicial questionado, que teria sido praticado pela Direção da Penitenciária Federal de Brasília, constando apenas a petição inicial.

5. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.

Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL MILITAR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 358 E 1.200: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”  (Rcl n. 79.567-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (Rcl n. 79.169-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. 
2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes. 
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Reclamação não constitui sucedâneo recursal, de modo que é inviável, nesta via processual, a análise de eventual afronta a preceitos constitucionais e a dispositivos legais. 
4. Não se conhece de Reclamação quando não acompanhada das peças essenciais para a adequada análise da controvérsia. A ausência de documentação necessária compromete a possibilidade de aferição dos pressupostos processuais e da própria admissibilidade do recurso, conforme pacífico entendimento da Corte. Precedentes.
5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do acórdão”  (Rcl n. 82.474-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin (Plenário, DJe 10.3.2020), realçou-se que, quando versasse sobre matéria criminal, a reclamação se submeteria às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 321, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.

6. A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.

7. Põe-se em foco, na presente reclamação, se a Direção da Penitenciária Federal de Brasília/DF teria contrariado decisão deste Supremo Tribunal na Petição n. 15.556/DF, Relator o Ministro André Mendonça.

8. Não se pode afirmar que o reclamante foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada. A Petição n. 15.556/DF tramita em segredo de justiça com o nome dos requerentes em sigilo, e o reclamante não fez qualquer menção sobre integrar esse processo. Considerada a incerteza, caberia ao reclamante comprovar ser parte do processo, o que não fez.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO INQUÉRITO N. 4.435-AGR-QUARTO-QO. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 77.747-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO EM PROCESSO SUBJETIVO, NOS QUAL O RECLAMANTE NÃO FOI PARTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.
2. In casu, verifica-se a total ausência de paradigma apto a embasar o intento reclamatório, bem como não há usurpação de competência desta Corte. 
3. Cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente.
4. Nessa linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/9/2010). 
5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 86.311-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.12.2025).

“Processual Constitucional e Penal. Agravo regimental na reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante (Rcl 4.335/AC). Ausência de estrita aderência. Reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional.
Alegada transgressão ao decidido pelo STF na Rcl 4.335/AC, processo sem efeito vinculante e do qual o reclamante não foi parte.
II. Questão em discussão
Definir se a reclamação pode ser manejada com base em paradigma destituído de efeito vinculante e se o agravo trouxe argumentação idônea a infirmar a decisão que negara seguimento.
III. Razão de decidir
A reclamação destina-se a preservar a competência do STF e a garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, I, “l”; CPC, art. 988), não se prestando como sucedâneo recursal ou atalho processual.
Exige-se paradigma dotado de efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo do qual o reclamante tenha participado; inviável o manejo com base em precedente sem força vinculante. Jurisprudência reiterada do STF.
No caso, o agravo revela mero inconformismo.
IV. Dispositivo
Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 82.842-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMA. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Quando ‘o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma’ (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017). Precedentes. 
3. Não bastasse, inviável se mostra, na via reclamatória, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem para, inicialmente, rejeitar a competência vindicada pela defesa. 
4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 73.647-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora